Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700357-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESLEI RODRIGUES MOREIRA RECORRIDA: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento. 2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 212 do Código Civil, 332 e 364, ambos do Código de Processo Civil, 6o e 7o, estes da Lei 8.935/94, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas previamente requerida pelas partes. Afirma que o magistrado concluiu pela improcedência dos pedidos, substituição de veículo adquirido com vício oculto e ressarcimento a título de danos morais, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado, deixando de apreciar as provas colacionadas pelo recorrente e de analisar os depoimentos das testemunhas em Atas Notariais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 212 do Código Civil, 332 e 364, ambos do Código de Processo Civil, 6o e 7o, estes da Lei 8.935/94. Isso porque a turma julgadora assentou: Acerca do anseio de audição de testemunhas, cumpre esclarecer que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do artigo 370 do Código de Ritos. Confira-se: .... Consoante as observações insculpidas no édito de ID 77286852 (processo referência), forçoso reconhecer, ante as peculiaridades da controvérsia submetida à análise deste Poder Judiciário, que a colheita de testemunhos, sobretudo a de Joel Ribeiro, não ofereceria, caso ultimada, os elementos necessários à conformação do nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita atribuída à ré e o dano vivenciado pelo recorrente. Forçoso reconhecer, ademais, que o douto Juiz, quando da prolação da sentença, atendeu ao princípio da formação do convencimento, haja vista que o acervo, até então acostado, já se mostrava suficiente para o exame da causa. Registre-se, ainda, que o indeferimento da produção de prova testemunhal não configura óbice ao direito do requerente, haja vista a presença de outros elementos nos autos suficientes ao desvelo da controvérsia em apreço, tais como os laudos emitidos pelas oficinas mecânicas Francecar (ID 56894329 – processo referência), Mineira (ID 56894331 – processo referência), Alfa (ID 56894333 – processo referência) e Auto Center (ID 56894334 – processo referência), além daquele elaborado pela própria Nissan, fabricante do veículo alegadamente defeituoso (ID 56894335/56894336 – processo referência). Desse modo, não há que se falar, no caso, em cerceamento do direito autoral de demonstração das suas alegações, como sustenta o ora embargante. (ID 33064215). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não demonstrada a existência de vícios redibitórios no bem adquirido pelo requerente, ficam sem respaldo os pleitos de substituição do veículo e ressarcimento por danos morais” (ID 29823514), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023